Tribunal: STM
Processo: 7000158-45.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000158-45.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: LUCAS FELIPE TERRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pelo ex-Sd Ex LUCAS
FELIPE TERRA, mantendo in totum a Sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cfcf878f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000158-45.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: LUCAS FELIPE TERRA, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. TIPICIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à preservação da
saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da Organização Militar
(OM), sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a
exigência da materialização do dano para a consumação.
2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no
art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados
pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública que perfaz direito fundamental da
sociedade.
3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta
substância entorpecente dentro de OM encontra especial repressão no art. 290 do
CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância.
4. Infere-se que a higidez física e mental do soldado jamais estará circunscrita tão somente aos
seus interesses privados. Nas Forças Armadas, a interdependência de seus integrantes dá sentido
ao tradicional conceito de sinergia.
5. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente (civil ou militar) porta o entorpecente
dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06.
6. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta, ainda que para consumo
próprio, entorpecente em área sob a Administração Militar.
7. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento à Apelação interposta
pelo ex-Sd Ex LUCAS FELIPE TERRA, mantendo in totum a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cfcf878f
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: LUCAS FELIPE TERRA, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJEx) da Auditoria da 5ª CJM, o qual, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex LUCAS FELIPE
TERRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, sem o direito ao sursis e
ao de apelar em liberdade, em face de seus maus antecedentes, sendo estabelecido o regime inicialmente
aberto (Proc. nº 293-31.2017.7.05.0005 - Evento 215 - SENT1 - fls. 1/9).
A conduta foi investigada mediante o Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 273-31.2017.7.05.0005 - Portaria
de 11.11.2017 -, instaurado perante o 5º Batalhão Logístico (5º B Log), localizado em Curitiba/PR (Proc. nº
293-31.2017.7.05.0005 - Evento 1 - APENSO 1 - fls. 1/25).
A Procuradora de Justiça Militar Dra. Rejane Batista de Souza Barbosa, em 17.4.2018, denunciou o réu como
incurso no art. 290, caput, do CPM, nos seguintes termos (Proc. nº 293-31.2017.7.05.0005 - Evento 1 -
VOLUME 2 - fls. 2/4):
"(...) O ora denunciado, o então Sd LUCAS FELIPE, no dia 11 de novembro de 2017
(sábado), por volta das 15h (quinze horas), foi flagrado portando substância
entorpecente, no interior do 5° B Log (Curitiba/PR).
Segundo noticiam os autos (fls. 06-07), o Oficial de Dia - 2° Ten JUAN DA SILVA
ADÃO viu o Sd LUCAS FELIPE entrando no quartel e determinou que o Comandante
da Guarda e seu auxiliar fizessem a revista pessoal no soldado.
Durante a revista, o Comandante da Guarda - 3° Sgt WENDERSON DOMINGOS DO
AMARAL pediu ao Sd LUCAS FELIPE que retirasse todo o material dos seus bolsos.
Ao perceber que o militar estava nervoso e tentava esconder algo no bolso
esquerdo da calça, o Sargento mandou que o Sd LUCAS FELIPE abrisse a mão e ao
fazê-lo sobre a mão do Oficial de Dia, caiu um pequeno pacote plástico, dividido
em três partes, contendo um pó branco, semelhante à cocaína.
O Sd LUCAS FELIPE afirmou que a cocaína que trazia consigo destinava-se ao uso
próprio e teria sido adquirida cerca de uma hora antes da revista, na região central
de Curitiba.
A substância encontrada com o denunciado foi apreendida (fl. 13) e submetida a
exame pericial no Instituto de Criminalística do Estado do Paraná, tendo a Sra
Perita, após descrever o material encaminhado, apresentado as seguintes
conclusões (fls. 106-107):
'(...) MÉTODOS E RESULTADOS
Material 1: Trata-se de substância química no estado sólido, de coloração
esbranquiçada, sob a forma de pó, que acusou a massa líquida de 0,540g. Partes
representativas do material foram submetidas a exames cromatográficos e
colorimétricos na pesquisa de COCAÍNA, obtendo-se resultados POSITIVOS
quando comparados aos apresentados por um padrão do mesmo alcalóide
(extraído da planta Eritroxylum coca). (...)'
A substância portada pelo denunciado é de uso proscrito no Brasil, conforme
dispõe a Portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, atualizada pela RDC n° 192, de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cfcf878f
11 de dezembro de 2017, na lista F 1 (Substâncias Entorpecentes), expedida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Assim agindo, o ex-Sd LUCAS FELIPE violou o comando normativo insculpido no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade "trazer consigo"
substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar (...)".
A Denúncia foi recebida em 25.4.2018 (Proc. nº 658-52.2018.7.01.0001 - Evento 11 - REC DENUNCIA2 - fls.
1/2).
A liberdade provisória foi concedida em 24.11.2017, sendo o Alvará de soltura
cumprido na mesma data (Proc. nº 293-31.2017.7.05.0005 - Evento 1 - APENSO1 -
fls. 58/59, 65 e 77).
Entre outros, há os seguintes documentos nos autos (Proc. nº 293-31.2017.7.05.0005 - Evento 1 - APENSO1):
- Nota de Culpa (fl. 11);
- Relatório do APF (fl. 12);
- Termo de Apreensão (fl.13);
- Laudo Preliminar, confeccionado pela 5ª Companhia de Polícia do Exército (5ª Cia PE) (fls. 14/19);
- Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 21/22);
- Folhas de alterações (fls. 89/97); e
- Laudo Definitivo, exarado pelo Instituto de Criminalística do Estado do Paraná (fls. 115/116).
Em ambos os laudos periciais, a análise do material apreendido resultou positiva para COCAÍNA.
O réu foi citado em 3.8.2018 (Proc. nº 293-31.2017.7.05.0005 - Evento 43 -
CITAÇÃO1 - fls. 1/2), qualificado e interrogado por meio de Carta Precatória na
Vara Criminal de Nova Fátima/PR, em 9.11.2018 (Proc. nº 293-31.2017.7.05.0005
- Evento 111 - PRECATORIA4 - fls. 1/34). Declarou que (Proc. n° 293-
31.2017.7.05.0005- Evento 215 - SENT1 - fls. 5/6):
"(...) No APF:
'(...) declarou que saiu do quartel, por volta das 14:00h, do dia 11 de novembro de
2017 e apanhou a droga no centro da cidade e a trouxe consigo, para consumo
próprio, que ao adentrar ao quartel foi revistado pelo Comandante da Guarda e
retirou o pacote plástico que estava em seu bolso, contendo cocaína, que não sabe
precisar a quantidade, que ao comprar a droga pediu "trinta reais" de cocaína, que
após isso o Oficial de Dia apreendeu o material e realizou sua prisão (...)'
Em Juízo:
'(...) Que estava prestando serviço militar contra sua vontade, que estava longe da
família e era usuário de cocaína, e que a utilização da substância aliviava esses
sentimentos; que estava portando 3 "buchinhas" de cocaína; que no momento da
revista pessoal estava entrando no quartel e o oficial que realizou a revista
percebeu que ele estava nervoso; que atualmente está respondendo a processo
por tráfico de drogas, e utiliza tornozeleira eletrônica; que no dia dos fatos quem
procedeu a revista foi o comandante da guarda, Sgt. Domingos; que utilizava
cocaína todos os dias no período em que residia em Curitiba; que iniciou o uso da
droga antes de prestar o serviço obrigatório; que nunca fez tratamento para
dependência química; que não queria prestar o serviço militar, pois na época
trabalhava no Boticário como estoquista; que adquiriu a droga nas proximidades da
Praça Santos Andrade (...)' (...)".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cfcf878f
O MPM arrolou, como testemunhas, o 2º Ten Juan da Silva Adão e o Aluno do
NPOR Rhenan Artigas da Rocha (Proc. nº 293-31.2017.7.05.000 - Evento 1 -
Volume 2 - fl. 4 - e Evento 79 - Ata1).
A Defesa não arrolou testemunhas (Proc. nº 293-31.2017.7.05.000 - Evento 84 -
PET1 - fl.1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada dos antecedentes criminais do acusado (Proc. nº
293-31.2017.7.05.000 - Evento 122 - REQ1 - fl. 1), e a DPU nada solicitou (Proc. nº 293-31.2017.7.05.000 -
Evento 129 - PET1 - fl. 1).
As Alegações Escritas foram apresentadas pelo MPM (Proc. nº 293-31.2017.7.05.000 - Evento 140 -
ALEGAÇÕES1 - fls. 1/3) e pela DPU (Proc. nº 293-31.2017.7.05.000 - Evento 144 - ALEGAÇÕES1 - fls. 1/10).
Em 15.8.2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM rejeitara a preliminar defensiva
relativa à incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar civil, por falta de amparo
legal, sendo acolhida na parte em que solicitou a submissão do réu ao Juízo monocrático. No mérito, julgara
procedente a pretensão punitiva para condená-lo à 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput,
do CPM, sem o direito ao sursis, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto (Proc. nº 293-31.2017.7.05.000 - Evento 152 - SENT1 - fls. 1/9).
O referido Magistrado, conforme a sua peculiar interpretação do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/1992, alterada
pela Lei nº 13.774/2018, após o licenciamento do réu (ex-militar), afastara a competência do CPJEx e realizara
o julgamento monocrático (Proc. nº 293-31.2017.7.05.000 - Evento 152 - SENT1 - fls. 1/9).
O réu foi preso em flagrante cerca de 6 (seis) meses após a prática do delito ora imputado, por outro fato
similar, ocorrido em 20.5.2018 (Proc. nº 293-31.2017.7.05.000 - Evento 130 - fl. 4). O Magistrado, com base
nessa informação, entendera não ser possível presumir que o réu não tornaria a delinquir, negando a
suspensão condicional da execução da pena, ao interpretar os requisitos do art. 606 do CPPM (Proc. nº 293-
31.2017.7.05.000 - Evento 152 - SENT1 - fls. 1/9).
Em 2.9.2019, a DPU, em razões recursais, requerera a reforma da Sentença para
que o réu fosse absolvido por atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, alínea
"b", do CPPM. Subsidiariamente, também pedira para absolvê-lo, nesta vertente com
base no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Proc. nº 1005-81.2019.7.00.0000 - Evento 1 -
1-APELAÇÃO).
Em 13.9.2019, o MPM, em contrarrazões, pleiteara que esta Corte negasse
provimento ao Recurso de Apelação interposto (Proc. nº 1005-81.2019.7.00.0000 -
Evento 1 - 2CONTRAZ).
Em 24.9.2019, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral
da Justiça Militar Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, manifestara-se, preliminarmente, pela
nulidade do julgamento monocrático do feito, para que o CPJEx procedesse novo julgamento. No mérito,
opinara pelo não provimento do Apelo (Proc. nº 1005-81.2019.7.00.0000 - Evento 6 - PAREC MP).
Em 29.10.2019, os Ministros do STM, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação nº 7001005-
81.2019.7.00.0000, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, por unanimidade,
conheceram e acolheram a preliminar, suscitada pela PGJM e, anulando a Sentença recorrida, firmaram a
competência do CPJEx para processar e julgar a APM nº 7000293-31.2017.7.05.0005 (Proc. nº 1005-
81.2019.7.00.0000 - Evento 26 - 1-ACOR).
Em 31.1.2020, o CPJEx da Auditoria da 5ª CJM, preliminarmente, por unanimidade, rejeitou a tese de
incompetência da JMU para processar e julgar civil. No mérito, decidiu pela procedência da Denúncia e
condenou o ex-Sd Ex LUCAS FELIPE TERRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
caput, do CPM e, em face de seus maus antecedentes, sem o direito ao sursis e ao de apelar em liberdade,
sendo estabelecido o regime inicialmente aberto para o cumprimento da reprimenda (Proc. nº 293-
31.2017.7.05.0005 - Evento 215 - SENT1 - fls. 1/9).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cfcf878f
Em 10.2.2020, a DPU, em razões recursais, postula a reforma da Sentença para que
o réu seja absolvido por atipicidade da conduta, em face da aplicação do Princípio da
Insignificância, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. Subsidiariamente,
também insta para absolvê-lo, nesta vertente com base no art. 28 da Lei nº
11.343/2006 (Proc. nº 158-45.2020.7.00.0000 - Evento 1 - 1-RAZAPELA).
Em 21.2.2020, o MPM, em contrarrazões, demanda o não provimento ao Recurso de
Apelação interposto, para que a Sentença condenatória seja mantida na íntegra
(Proc. nº 158-45.2020.7.00.0000 - Evento 1 - 2CONTRAZ e 3CONTRAZ).
Em 1.4.2020, a PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria de Nazaré
Guimarães de Moraes, assevera o conhecimento e o não provimento do Apelo (Proc. nº 158-
45.2020.7.00.0000 - Evento 7 - PAREC MP).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido,
processado e julgado.
A DPU, em razões recursais, postula a reforma da Sentença para que o réu seja absolvido por atipicidade da
conduta, em face da aplicação do Princípio da Insignificância. Subsidiariamente, também insta para absolvê-
lo, nesta vertente com base no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Trata-se de Processo no qual a presença das elementares, previstas no art. 290, caput, do CPM, estão
sobejamente comprovadas.
Diante disso restou à DPU suscitar a atração do Princípio da Insignificância e, subsidiariamente, do art. 28
da Lei nº 11.343/2006.
O então Sd LUCAS FELIPE TERRA, em 11.11.2017 (sábado), por volta das 1500h, foi flagrado portando
substância entorpecente, no interior do 5° B Log (Curitiba/PR).
O Oficial de Dia - 2° Ten JUAN DA SILVA ADÃO - avistou o Sd LUCAS FELIPE entrando na OM e logo
determinou que o Comandante da Guarda (Cmt Gd) e o seu Auxiliar fizessem a revista pessoal.
Nesse momento, o Cmt Gd - 3° Sgt WENDERSON DOMINGOS DO AMARAL - pediu ao réu que retirasse o
material dos bolsos. Ao perceber o seu nervosismo, o Cmt Gu mandou que abrisse os dedos, quando caiu, na
mão do Oficial de Dia, 3 (três) volumes plásticos, todos contendo a substância entorpecente.
O réu afirmou que a cocaína se destinava ao seu uso próprio, a qual teria sido adquirida na Região Central de
Curitiba/PR.
O réu declarou que:
- no APF: "(...) saiu do quartel, por volta das 14:00h, do dia 11 de novembro de
2017 e apanhou a droga no centro da cidade e a trouxe consigo, para consumo
próprio, que ao adentrar ao quartel foi revistado pelo Comandante da Guarda e
retirou o pacote plástico que estava em seu bolso, contendo cocaína (...), que após
isso o Oficial de Dia apreendeu o material e realizou sua prisão (...)"; e
- Em Juízo: "(...) era usuário de cocaína, e que a utilização da substância aliviava
esses sentimentos; que estava portando 3 "buchinhas" de cocaína; que no
momento da revista pessoal estava entrando no quartel e o oficial que realizou a
revista percebeu que ele estava nervoso; que atualmente está respondendo
a processo por tráfico de drogas, e utiliza tornozeleira eletrônica; que no
dia dos fatos quem procedeu a revista foi o comandante da guarda, Sgt. Domingos;

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cfcf878f
que utilizava cocaína todos os dias no período em que residia em Curitiba; que
iniciou o uso da droga antes de prestar o serviço obrigatório; (...)"
Os militares de serviço, inclusive o Oficial de Dia, confirmaram exatamente o que consta na Denúncia, sem
qualquer dissonância com as demais provas. Acrescentaram que o réu, prestando o Serviço Militar Inicial,
residia na OM e havia sido instruído sobre o tipo penal insculpido no art. 290 do CPM.
O porte do entorpecente, no interior da OM, foi seguramente registrado pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo
Preliminar - confeccionado pela 5ª Cia PE -, ambos lavrados na mesma data do crime (11.11.2017), e pelo
Definitivo - exarado pelo Instituto de Criminalística do PR, nos quais a análise do material resultou positiva
para cocaína (fls. 13/19 e 115/116 - Proc. nº 293-31.2017.7.05.0005 - Evento 1 - APENSO1).
Assim, as provas, no tocante à ofensa ao bem jurídico tutelado pelo art. 290, caput, do CPM, são robustas.
No contexto, a lesão ao bem jurídico tutelado sobressalta, formal e materialmente, como grave.
Nesse mosaico, a autoria e a materialidade mostram-se evidentes, motivo pelo qual a DPU apela para o
reconhecimento de outras teses.
Impacta que a Defesa considere essa quantia "irrisória" e incapaz de causar danos à saúde pública, à caserna e
aos pilares da Hierarquia e da Disciplina, citando julgado que foi superado perante o STF.
A DPU afirmou que:
"(...) A presença desses quatro requisitos está devidamente
demonstrados nestes autos. Da escassez da substância apreendida,
deduz-se a mínima ofensividade da conduta; da destinação para uso
próprio, a ausência de perigosidade (sic) social da ação; da pouca idade
do réu, assim como sua inexperiência, a pequenez da reprovabilidade; e
da absoluta falta de consequências do fato, conclui-se pela
inexpressividade da lesão jurídica. (...)".
Entretanto, à luz da jurisprudência do STM e do STF, nenhum dos quatro
requisitos para o reconhecimento do Princípio da Insignificância está devidamente
demonstrado nestes autos.
Pelo contrário! Do nefasto potencial ofensivo da droga apreendida e por ter
recebido instrução sobre os danos decorrentes da sua posse dentro da OM,
deduz-se a grave ofensividade da conduta; do uso de armamento e de munições
na OM, a total periculosidade social da ação; do fato de ser Soldado do
Exército, na data do crime, e, mesmo sob o juramento de servir à Pátria, trazer
drogas para dentro da OM, na qual inclusive morava, a notável
reprovabilidade; e das consequências do fato, pondo em risco a segurança do
patrimônio humano e material da OM, conclui-se pela enorme expressividade da
lesão jurídica.
A consolidada proibição de portar qualquer substância entorpecente em área sob a Administração Militar,
independentemente da quantidade, visa proteger o principal meio de segurança disponível da sociedade, no
qual há armas potencialmente prontas para serem disparadas e ao alcance de seus integrantes.
Se pudéssemos considerar essa quantia ínfima, repise-se, nesse ambiente de flagrante interesse público, então
se deveria perguntar: Quem viajaria num voo de 12 horas, sabendo que o piloto está portando cocaína ?
Delineou-se o perigo abstrato agora ? Tratando-se de Forças Armadas, poderia haver outra abordagem?
A juventude brasileira mobilizou-se pela maioridade civil aos 18 (dezoito) anos, para acessar novos direitos,
mas também deveres. Não se pode confundir a menoridade penal, a qual confere alguns benefícios ao infrator,
com imaturidade. O Soldado com dezenove anos tem o seu caráter formado e, sendo um homem apto a lutar
pelo seu País, missão da maior magnitude, não pode se encolher sob o oportunista manto da imaturidade para
desviar as atenções de seu grave erro.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cfcf878f
Ressalta-se que o art. 290 do CPM convive harmonicamente com as normas
garantidoras de direitos fundamentais, exatamente porque o legislador optou por
tutelar os meios integrantes da ultima ratio do Estado.
Além disso, afeta também a segurança da OM e do seu pessoal. Assim ocorre
porque, nas atividades militares, o apoio mútuo compõe a segurança coletiva,
quando a integridade de um é garantida pela assistência do companheiro. A
segurança coletiva funciona como uma corrente, cuja resistência é tão forte
quanto o seu elo mais fraco. A fragilidade de um elemento implica a debilitação de
todo o organismo.
O apoio mútuo incorpora a doutrina básica das Forças Armadas, o qual é essencial
para o sucesso das operações de quaisquer dos seus escalões. Desde a mais
recuada trincheira defensiva e até as complexas ações combinadas, o apoio mútuo
segue estrutura milimetricamente planejada.
Nas Forças Armadas, a interdependência de seus integrantes dá sentido ao
tradicional conceito de sinergia. Toda força é débil se não for unida!
Ademais, o art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim aquele que porta ou
fornece, ainda que para uso próprio, a droga em área sob a Administração
Militar.
Em sede do HC n° 159.410, no qual Ministro do STF Dr. Alexandre de Moraes foi
Relator, em 1°.8.2018, manteve, monocraticamente, incólume o Acórdão exarado,
por unanimidade, neste Tribunal e de nossa relatoria. Na ocasião, o eminente
Ministro afirmou que:
No tocante ao requerimento de aplicação do princípio da insignificância,
o Superior Tribunal Militar registrou (...): O princípio da
insignificância, especificamente sobre o tipo penal do art. 290 do CPM,
não encontra espaço no STM, tampouco no STF. (...) No meio castrense,
esses delitos merecem maior repressão devido ao alto risco a que ficam
expostos os caros bens públicos - materiais e imateriais - que compõem
o aparato das Forças Armadas, patrimônio este indisponível.
Com efeito, o acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que já assentou a inaplicabilidade do
Princípio da Insignificância ao tipo incriminador de posse de
entorpecente para uso próprio, previsto no art. 290 do Código Penal
Militar. Busca a tutela penal resguardar a saúde pública e, em igual
medida, a regularidade das instituições castrenses: manutenção
da hierarquia, da disciplina e das condições objetivas de
eficiência da atuação da organização (cf. HC 153.038-AgR, Rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/6/2018) (...)"
(grifei).
Portanto, a higidez física e mental do soldado jamais estará circunscrita tão
somente a ele próprio ou aos seus interesses privados.
O uso e o porte de substâncias entorpecentes no interior de quartéis representam
maior perigo do que no meio civil, tendo em vista o manuseio , o emprego de armas
e de artefatos de guerra. A conduta ultrapassa os limites do risco privado e alcança
o público, a coletividade. Por isso, as Forças Armadas necessitam, em face da
gravidade do ato criminoso, da especial tutela advinda do Poder Judiciário/JMU.
Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde é tipificada como reflexo do
seu espectro coletivo. Tal tipificação tem por objetivo reprimir preventivamente

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cfcf878f
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, a saúde pública, a higidez da
tropa e a segurança de todos.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado desta Corte Castrense, de minha
relatoria:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. (...) MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE
EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA. 1. A censura prevista no art. 290,
caput, do CPM consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta
expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a
consumação. 2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços
essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública que perfaz
direito fundamental da sociedade. 3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o
civil ou o militar que porta substância entorpecente dentro de Organização Militar
encontra especial repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do
Princípio da Insignificância. 4. Incumbe à Defesa, à luz da Súmula 3 do STM, carrear as
provas sobre eventual excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Do contrário, todos os
agentes poderiam se eximir de seus crimes, bastando apontar, sem qualquer base, outro
responsável. (...) 6. Infere-se que a higidez física e mental do soldado jamais estará circunscrita
tão somente aos seus interesses privados. Nas Forças Armadas, a interdependência de seus
integrantes dá sentido ao tradicional conceito de sinergia. 7. À luz da doutrina e da
jurisprudência do STM, se o agente porta o entorpecente dentro de Organização Militar,
descabe aplicar a Lei n° 11.343/06. 8. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente
que porta ou fornece, ainda que para consumo próprio, entorpecente em área sob a
Administração Militar. 9. Decisão unânime.". (STM. Apelação 7000622-40.2018.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Revisor Ministro Dr ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA. Julgamento: 11.10.2018. Publicação: 10.10.2018.)
No mesmo sentido, cita-se a Decisão do STM abaixo:
"EMENTA. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. (...). A conduta in casu é crime de
perigo abstrato, que não exige resultado efetivo, presumindo-se o dano pela
probabilidade para consumar-se o delito. No caso dos autos, não há que falar em
atipicidade objetiva, pois a conduta do Apelante subsumese perfeitamente ao
referido tipo. (...) Decisão por unanimidade.". (STM. Apelação nº 126-28.2013/SP.
Ministro Relator Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Ministro Revisor Dr JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 15.3.2016. Publicação: 4.4.2016.)
Nesse equilíbrio, a segurança da sociedade, também direito fundamental de
todos os cidadãos, toma relevância. Se a saúde pública dos civis e dos militares
que estão em uma OM corre risco, surge o perigo abstrato contra os serviços
prestados pelas Forças Armadas ao País.
Sobre o tema, o Pleno do STF decidiu na mesma rota de valores, em 21.10.2010, ao julgar o HC nº
103.684/DF. Depreenda-se, desse notável Aresto, a primazia dos direitos fundamentais dos cidadãos,
retratados na impositiva manutenção da higidez das Forças Armadas, para que estejam aptas a defender toda
a sociedade em função da qual existem:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA
DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. (...) 1. A questão da posse de entorpecente por militar em

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cfcf878f
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga
que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação
jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado
com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com
a figura da insignificância penal, pois, independentemente da
quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais
que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que
se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever
militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação
tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. (...) 7.
Ordem denegada.". (Relator Ministro AYRES BRITO. Tribunal do Pleno.
Julgamento: 21.10.2010. Publicação: 13.4.2011)
Em tal Decisão, capta-se a magnânima função do Juiz, o qual, sem ceder a clamores
públicos, opera, com precisão, a união do Direito com o cenário atual da sociedade à
qual se amolda. É a mais pura manifestação de utilidade do Poder Judiciário, na
senda de buscar a paz social.
A tipicidade material não se detém na quantidade da droga apreendida com o agente
dentro do quartel. Nessa sintonia de valores, há diversos precedentes desta Corte, in
verbis:
"APELAÇÃO. DPU. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. MÉRITO. (...) ATIPICIDADE DA
CONDUTA POR INSIGNIFICÂNCIA PENAL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. O art. 290 do CPM
não faz menção à quantidade, sendo, portanto, indiferente o
quantum de substância entorpecente encontrada em poder do réu para a
configuração do crime em questão, de modo que a pequena quantidade
de droga não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta. 3. O art.
290 do CPM tutela não apenas a saúde pública. Visa à manutenção dos institutos
basilares das Forças Armadas - hierarquia e disciplina -, razão pela qual o princípio
da insignificância não se aplica ao crime de porte de entorpecentes no âmbito da
Justiça Militar da União. Precedentes do STF e do STM. Apelo conhecido e não
provido. Unanimidade.". (STM. Apelação 120-80.2015.7.11.0111. Relator Ministro
Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Revisor Ministro Dr ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 10.10.2016. Publicação: 3.11.2016.) (Grifo nosso)
"APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1.
É indiferente o quantum da substância apreendida para a configuração do crime
previsto no art. 290 do CPM, uma vez que a pequena quantidade de substância
apreendida não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta do agente. 2. A
norma penal militar prevista no art. 290 do CPM tutela não apenas a saúde pública,
mas visa à manutenção da hierarquia e disciplina, institutos basilares das Forças
Armadas. 3. O princípio da insignificância não é aplicável ao crime de posse e uso
de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar. Precedentes do STF e do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cfcf878f
STM. Apelo desprovido. Decisão unânime.". (STM. Apelação 03-58.2014.7.07.0007.
Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Revisor Ministro Dr
JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento: 16.4.2015. Publicação: 22.5.2015.)
Portanto, o Princípio da Insignificância, especificamente sobre o tipo penal do art.
290 do CPM, não encontra espaço no STM, tampouco no STF.
Em que pese os argumentos formulados pela DPU, quanto à aplicação dos Princípios
da Insignificância, da Fragmentariedade e da Subsidiariedade, devido à porção
apreendida da droga, repiso que o art. 290 do CPM não faz menção a tal aspecto,
sendo indiferente o quantum para a configuração do delito em questão.
Ademais, a alegação de que a quantidade de entorpecente apreendida foi pequena
não procede por qualquer vértice de análise. E, mesmo que fosse verdade, isso não
afastaria a tipicidade da conduta delitiva. O Condenado foi flagrado portando
cocaína em lugar sujeito à Administração Militar, duplamente comprovada pelos
Laudos Periciais.
Dessa forma, torna-se insuficiente a "repressão administrativa da conduta", ainda
mais quando o agente já foi excluído da Força Singular.
Esse interesse é público, ultrapassando os muros das OM ou mesmo a suposição
de satisfazer valores eminentemente militares. Muito além, abrange relevantes
finalidades constitucionais, ou seja, a regularidade e a permanência das Forças
Armadas, sempre aptas a tutelar os seus cidadãos, fidelidade esta que independe
da ideologia, do credo, da religião, da etnia ou da posição social deles.
Quando um militar, exatamente o agente no qual a sociedade investiu pesadamente
para lhe defender, adentra a sua OM portando cocaína, todas as armas, disponíveis
para reverter o destino que a criminalidade deseja nos impor, parecem falhar.
Por tais motivos, ratifica-se a tipicidade da conduta imputada ao Condenado, como
descrita nos presentes autos.
No mesmo diapasão, não há como se aplicar o art. 28, caput, da Lei nº 11.343, de
2006.
Registro que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
A Lei nº 13.491, de 13.10.2017, ampliou a competência da Justiça Militar da União
(JMU), prevista no art. 9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de
paz os previstos na Legislação Penal.
A Lei possibilitou que as condutas penais comuns, quando enquadradas no art. 9º,
inciso II, do CPM, também sejam classificadas como crimes militares e, por
consequência, de competência desta Justiça Especializada, inclusive os tipos da Lei
de Drogas.
Dessa forma, a Lei n° 11.343/2006 até poderá ser aplicada no âmbito da JMU, mas
somente quando o tipo penal não estiver previsto na Parte Especial do CPM. Cita-se,
como exemplo, o seu art. 39, in verbis:
Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a
dano potencial a incolumidade de outrem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da apreensão do veículo,
cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da
pena privativa de liberdade aplicada, e pagamento de 200 (duzentos) a 400
(quatrocentos) dias-multa.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cfcf878f
Note-se que, no tipo acima, se o agente conduzir embarcação ou aeronave militares
sob o efeito da droga, que foi totalmente consumida ainda em sua residência,
praticará, em tese, crime militar e será julgado perante a JMU, sob a égide da Lei n°
11.343/2006, porque não houve o porte da droga em OM. Trata-se de um tipo penal
comum que foi alçado a especial, em virtude da Lei nº 13.491/2017.
Diferentemente, no caso dos presentes autos, o agente portou a droga dentro de sua
OM - art. 290 do CPM -, portanto, à luz da doutrina e da jurisprudência do STM e do
STF, não há como se aplicar a Lei n° 11.343/2006.
Afinal, como visto, não se pode negligenciar quanto ao perigo que a posse de drogas
no interior dos quartéis pode causar à segurança de seus integrantes e,
reflexamente, da sociedade como um todo.
Por isso, não é possível comparar o usuário de drogas dentro do quartel com os
demais, tampouco apená-lo da mesma forma, pois o dever imposto àquele na
prestação de seu serviço à pátria é inestimável.
A Defesa citou comentário do renomado Professor Luiz Flávio Gomes (Proc. nº 158-
45.2020.7.00.0000 - Evento 1 - 1-RAZAPELA - fl. 4):
"(...) o bem jurídico eleito pelo legislador no art. 290 do CPM e no art.
28, caput, da Lei 11.343/06 é absolutamente o mesmo: a saúde pública.
A diferença entre ambos os delitos reside exclusivamente numa
circunstância: num caso a conduta ocorre em local sujeito à
administração militar; no outro a conduta ocorre em local não sujeito à
administração militar (...)"
Lamenta-se o distanciamento conceitual às vezes existente entre doutrinadores das
searas Comum e Militar. Após todo o exposto, nota-se que a diferença entre os
mencionados tipos penais não se resume ao local do crime. Inclusive, a referida
afirmação carece de toda lógica, porque o art. 290, § 1º, do CPM prevê
hipóteses nas quais o delito pode ser praticado mesmo em locais externos à
OM.
Todo cidadão, consciente da missão constitucional dos ramos especializados do
Poder Judiciário, facilmente verifica o enorme manancial de valores e de interesses
da sociedade que está em jogo conforme o crime praticado.
O CPM e a Lei nº 11.343/06 estão sistematicamente separados para viabilizar a
tutela das Forças Armadas, as quais, se ofendidas, merecem proteção maior, porque
servem a sociedade, até mesmo com o sacrifício da vida de seus integrantes.
Assim, a Lei n° 11.343/2006, na medida em que o Condenado praticou a conduta
prevista no art. 290 do CPM, não incide no presente caso.
A Defesa, em seu Recurso de Apelação, assevera que "o crime praticado é de pouca
relevância".
Denota-se que a perspectiva do STM e do STF destoa da visão esposada pelo
apelante.
Pelo contrário, a considerar a crescente ameaça que os criminosos oferecem à
sociedade e, num grau de ousadia ainda mais elevado, às Forças Armadas, a omissão
do Poder Judiciário, como repressor geral e especial, poderia significar o
desmoronar paulatino de qualquer esperança de reação.
Denota-se, conforme os autos informam, o evidente choque de realidade verificado
entre o pedido da Defesa para que o Princípio da Insignificância tenha incidência e,
subsidiariamente, para que o réu seja tratado como mero usuário de drogas.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:43:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cfcf878f
Isso porque, como o próprio denunciado afirmou: "(...) atualmente está respondendo
a processo por tráfico de drogas, e utiliza tornozeleira eletrônica (...)".
Realmente, verifica-se nos autos que há feitos em estado avançado, nos quais o réu,
que se diz usuário contumaz de cocaína, está sendo acusado de tráfico de
entorpecentes e do porte de drogas (Proc. nº 293-31.2017.7.05.000 - Evento 130 - fl.
4).
O CPJEx, com base nessa informação, entendeu que o réu poderia tornar a delinquir,
negando a suspensão condicional da execução da pena, ao interpretar os requisitos
do art. 606 do CPPM (Proc. nº 293-31.2017.7.05.000 - Evento 215 - SENT1 - fls. 1/9).
Assinalo que não se trata de uma ocorrência envolvendo soldados portadores de um
cigarro de maconha em sua carteira, a qual já seria crime. É um delito muito mais
grave.
Há uma pergunta que, neste momento, sobressalta. Sendo o réu, conforme
ele próprio se declarou, usuário contumaz de cocaína, e estando sub judice
por tráfico de drogas, inclusive submetido ao acirrado controle da Justiça
Comum, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, estaria, ou não,
praticando essa nefasta conduta também dentro do quartel? Essa é uma
questão que exige a intervenção do Estado, aplicando-se medidas
preventivas e repressivas aptas a negar tal possibilidade.
Conclui-se que o fato ocorrido, em 11.11.2017, no 5º B Log, foi típico, ilícito e
culpável, devendo ser mantido o Decreto condenatório.
Assim, nego provimento à Apelação interposta pelo ex-Sd Ex LUCAS FELIPE TERRA,
mantendo in totum a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.